Tribunal: STF
Processo: ARE 1220662
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. ICMS. REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETENÇÃO DA COTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. ILEGALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.